Tribunal: CARF
Processo: 13617.720243/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13617.720243/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.268 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
IDEAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DACON.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a multa decorrente do atraso na entrega de declaração.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NOVA LEI. INAPLICABILIDADE.
O advento do art. 8o da Lei n° 12.766, de 2012, ao dar nova redação ao art. 57
da MP n° 2.15835, de 2001, não revogou tacitamente o art. 7o da Lei no 10.426,
de 2002, de forma que a multa pelo atraso ou pela não entrega de DACON
continua sendo calculada pela regra contida no art. 7o da Lei no 10.426, de
2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e
Amaral
(relatora).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa, no valor de R$ 500,00, relativa ao atraso
na entrega do DACON, referente a jan/12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13617.720243/2012-11
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720243/2012-11

A contribuinte apresentou impugnação pedindo o cancelamento da multa,
alegando a hipótese dede estar amparada pelo instituto da denúncia espontânea, estabelecida
pela MP 497/2010.
A DRJ manteve o lançamento no seguinte acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
OU
DEMONSTRATIVO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O cumprimento de obrigação acessória - apresentação de Declaração ou
Demonstrativo - fora dos prazos previstos na legislação tributária, sujeita o
infrator às penalidades
legais. A entrega de declaração em atraso não
caracteriza a denúncia espontânea referida no art. 138 do CTN.

Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Destaco trecho do voto :

“O atraso na entrega do DACON é ostensivo, evidente por si só, sendo
desnecessário
qualquer procedimento fiscal prévio. Como incentivo ao contribuinte que
entrega o DACON após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, a multa
aplicada é reduzida à metade, havendo-se que se observar, sempre, o valor mínimo legal
, tal
qual estabelecido no art. 7o, §§ 2o e 3o, da Lei no 10.426/2002 e procedido no lançament
o.
O Decreto-lei no 37/66, que dispõe sobre o imposto de importação,
reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências, não se aplica à espécie. Isso
porque
a multa pela falta de entrega do DACON não se inclui entre as penalidades referidas nos
arts.
96 e 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66, as quais se remetem ao campo aduaneiro. A pró
pria
exposição de motivos da MP no 497, de 27/07/2010, esclarece a questão (itens 40 e 47
transcritos na impugnação):
40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
visa a afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de
determinadas penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário
claro sobre sua natureza.
41. No que diz respeito ao mérito da inclusão da alteração na proposta de
incentivo à exportação, cabe destacar que a indefinição jurídica relacionada à
matéria tem sido, conforme relatado por diversas entidades representativas de
importadores e exportadores brasileiros, o principal óbice à participação de
grandes empresas ao programa de Despacho Aduaneiro Expresso - Linha Azul e,
como consequência, ao regime aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle
Informatizado - RECOF, em função da exigência de ingresso naquele programa
como requisito de habilitação a esse regime aduaneiro.
42. Destaque-se que o RECOF já é um dos principais regimes de industrialização
voltada à exportação do País. No ano de 2008, antes da crise econômica global,
as empresas beneficiárias do RECOF exportaram o valor de aproximadamente
13 bilhões de dólares dos Estados Unidos da América. Em 2009, mesmo com a
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720243/2012-11

crise mundial, as exportações do RECOF representaram aproximadamente 8
bilhões de dólares.
43. Fundamentalmente, o Linha Azul é um procedimento simplificado que
propicia às empresas habilitadas um menor percentual de seleção para os canais
de verificação amarelo e vermelho e conferência aduaneira das declarações
selecionadas realizada prioritariamente, inclusive com compromisso de tempo
máximo para essa conferência estipulado. Esse procedimento segue a orientação
internacional de Operadores Econômicos Autorizados - OEA, ou seja, de
credenciamento de operadores legítimos e confiáveis para operar no comércio
exterior com menores entraves burocráticos.
44. A avaliação sistêmica da empresa candidata ao Linha Azul inclui a
realização, previamente à adesão, de uma auditoria de controles internos para
autoavaliação de seus controles e procedimentos aduaneiros, referente, no
mínimo, aos quatro últimos semestres civis. O objetivo dessa autoavaliação é
induzir a empresa a verificar o cumprimento da legislação aduaneira (controles
administrativos e fiscais), com reflexo na garantia da regularidade dos registros
aduaneiros e do recolhimento dos tributos devidos. Exige-se, sempre que a
auditoria de controles internos aponte irregularidades, que sejam apresentados
documentos que comprovem o seu saneamento ou a adoção das providências
cabíveis para a sua solução.
45. No caso específico, o que se tem verificado é que, durante o processo de auditoria,
as empresas têm constatado reiterados erros em declarações de
importação registradas e desembaraçadas no canal verde de conferência e, como
forma de sanear a irregularidade para cumprimento do programa, apresentado a relação
desses erros na unidade de jurisdição e adotado as respectivas
providências para a retificação das declarações aduaneiras.
46. Todavia, ao adotar essa providência, mesmo que a empresa não tenha que
recolher quaisquer tributos, ela pode estar sujeita à imposição da referida multa de um
por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria (multa isolada),
disciplinada no art. 711 do Regulamento Aduaneiro, ainda que espontaneamente
tenha apurado tais erros e adotado as providências para a sua regularização, o
que onera por demais o processo de adesão à Linha Azul.
47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia
espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas
multas isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o instituto
da denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento
de tributo, que é a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para
multas isoladas, vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória. [Grifei].
Consoante o entendimento pacificado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, mesmo após a edição da MP no 497, de 27/07/2010,
o
instituto da denúncia espontânea, versado no artigo 138 do CTN, não se aplica às multas
por
atraso na entrega de Declaração, Demonstrativo e Escrituração Digital:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Súmula
consolidada / aprovada pelo Pleno em sessão de 29/11/2010).

Irresignada a contribuinte apresenta o recurso voluntário, repisando os argumentos
da impugnação. Insiste que a edição da Súmula CARF no 49, data de 7/12/2020, portanto anterior
a edição da Lei no 12.350/2000, datada de 20/12/2010, resultante da conversão em lei da MP
497/2010. Por fim em caso de manutenção da multa, pede a redução do valor, tendo em vista a o
disposto no art. 8o, §3o, da Lei n° 12.766/2012.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720243/2012-11

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo. O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo. O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
No mérito cuida-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que manteve a
imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória em razão de entrega a destempo
de DACON, competências de janeiro de 2012, transmitida em 06/06/2012.
Alega o contribuinte a ocorrência de denuncia espontânea tendo em vista alegando
a denúncia espontânea, estabelecida pela MP 497/2010, convertida na Lei no 12.350/2000,
datada de 20/12/2010. Por fim em caso de manutenção da multa, pede a redução do valor, tendo
em vista a o disposto no art. 8o, §3o, da Lei n° 12.766/2012, por ter cumprido a obrigação de
entrega do demonstrativo antes de qualquer ação fiscalizadora.
Entendo não assistir razão a contribuinte pois conforme reiterada jurisprudência
deste tribunal administrativo a entrega DACON fora do prazo estabelecido enseja a imposição de
penalidade.
O fundamento d0o recurso voluntário busca a aplicação da denúncia espontânea
prevista no art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, na redação conferida pela Medida Provisória
no 497, de 2010, posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 2010. Este dispositivo prevê que
a denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa,
de modo que, no caso tratado nos autos, a penalidade seria inexigível.
Confira-se:
Art.102 A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento
do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo DecretoLei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
DecretoLei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo
DecretoLei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Tal argumento não prospera. Em primeiro lugar considero que a previsão acima
tem aplicação no âmbito aduaneiro. Em segundo lugar, ainda que se tratasse da denúncia
espontânea prevista no art 138 do CTN, é entendimento consolidado no CARF que seus efeitos
não se estendem às penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias autônomas.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720243/2012-11

Portanto, o dispositivo acima só alcançaria as obrigações tributária principal e
administrativa, motivo por que, a propósito, editado o Verbete de jurisprudência CARF no 49,
segundo o qual “A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.”

Neste sentido cito ainda:
Acórdão no 3302-007.678
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO.
DACON. OBRIGATORIEDADE.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - DACON na forma em que foi consignada no lançamento de
ofício.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DACON. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a
aplicação da multa prevista legalmente no caso de transmissão intempestiva, não
merecendo prosperar as alegações de motivos subjetivos que implicaram a transmissão
dessa declaração fora do prazo.

Acórdão no 3003-001.091
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/04/ 2008
DESCRIÇÃO DOS FATOS INEXISTENTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
IMPUTAÇÃO COMPREENSÍVEL.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de defesa
por suposta inexistência de descrição dos fatos, quando se verifica que as circunstâncias
que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a permitir uma boa compreensão
da imputação feita.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação da multa por atraso na entrega do
DACON em relação aos princípios contidos na Constituição Federal, haveria
necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a
mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
DACON.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a multa decorrente do atraso na entrega de declaração.
(grifo nosso)
Destaco trecho do voto da Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, com o qual
concordo e adoto tendo em vista a semelhança com o caso em análise:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720243/2012-11

“No que concerne à extensão do instituto da denúncia espontânea, prevista no art.138 do
CTN, à multa por atraso do DACON, matéria suscitada nas razões de defesa vinculadas
ao mérito do Recurso, informe-se que este E. Colegiado já se manifestou em relação ao
tema, após debate que resultou no enunciado da Súmula CARF no 49: A denúncia
espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança apenalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração. Portanto, sendo o DACON uma das
Declarações acessórias previstas nas normas complementares emitidas pela RFB, o
benefício da denúncia espontânea não afasta a penalidade tratada no Recurso ora em
exame”.

Sobre o fundamento de redução do valor da multa em 50%, tendo em vista a o
disposto no art. 8o, §3o, da Lei n° 12.766/2012, por ter cumprido a obrigação de entrega do
demonstrativo antes de qualquer ação fiscalizadora também entendo não assistir razão a
contribuinte. A uma porque a edição da referida lei que trata das normas gerais em matéria de
penalidades não pode afastar a norma específica, no caso o artigo 7o, da Lei no 10.426/2002, que
trata especificamente da multa pela não apresentação do DACON. Neste sentido, há
entendimento deste CARF:

“Acórdão no 1801002.125
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2009
NOVA LEI. REVOGAÇÃO TÁCITA.
O advento do art. 8o da Lei n° 12.766, de 2012, ao dar nova redação ao art. 57
da MP n° 2.15835, de 2001, não revogou tacitamente o art. 7o da Lei no 10.426,
de 2002, de forma que a multa pelo atraso ou pela não entrega de DCTF
continua sendo calculada pela regra contida no art. 7o da Lei no 10.426, de
2002.”
A duas porque permitir que a própria Lei no 10.426/2002 também prevê a redução
a metade da penalidade quando cumprida a obrigação antes do início da fiscalização, como no
presente caso:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria
da
Receita
Federal
-
SRF,
e
sujeitar-se-á
às
seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.720243/2012-11

que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo;
e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de
2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração,
no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no
inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da Contribuição para o
PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais entregues após o
prazo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (grifo nosso)

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito nego provimento
para manter a penalidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital